Tribunal: TJPA
Processo: 0015076-05.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015076-05.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILBERTO SANTOS DA SILVA JUNIOR, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a denúncia contra o réu, acusado de conduzir veículo sob influência de álcool, conforme previsto no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/1997. Insatisfeita, a acusação requer a condenação do apelado, alegando que as provas seriam suficientes para a condenação. A defesa apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso, e a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se as provas apresentadas são suficientes para afastar o princípio do
in dubio pro reo
e fundamentar a condenação do réu por embriaguez ao volante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 155 do CPP, exige que a condenação penal seja fundamentada em provas robustas colhidas sob o contraditório. Os elementos apresentados nos autos, notadamente os depoimentos imprecisos dos policiais embriaguez e a ausência de exame de alcoolemia ou termo de constatação detalhado dos sinais de embriaguez, não permitem, com segurança, concluir que o réu conduzia o veículo com capacidade psicomotora alterada por álcool.

4. Conforme entendimento consolidado, em situações de dúvida quanto à autoria ou à materialidade do delito, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
. Não logrando o Ministério Público comprovar, de forma satisfatória, a materialidade e autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 386, VII; Lei nº 9.503/1997, art. 306.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da
4ª Vara de Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Gilberto Santos da Silva Junior,

acusado da prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (cf. ID 17455612).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação do apelado
(cf. ID 17455614).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o improvimento da apelação (cf. ID 17455620).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso (cf. ID 19714426).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a acusação se insurge contra a absolvição do apelado, sustentando que há provas suficientes nos autos para a condenação pelo delito previsto no artigo 306,
capu
t, da Lei n.º 9.503/97.

Data maxima venia
, não assiste razão ao
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155 do CPP estabelece o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, que determina o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, e fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
, ou da existência do próprio crime, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a ser imposta.

É o caso dos autos. Para melhor demonstrar, transcrevo a fundamentação empregada (ID 17455612):

A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO não restaram devidamente comprovadas ao longo da instrução processual. Assim, como medida de justiça, impõe-se a absolvição do(a/s) acusado(a/s), conforme se verá a seguir.

Em seu interrogatório perante este juízo, o acusado GILBERTO SANTOS DA SILVA JÚNIOR disse: “que era ele quem estava conduzindo a motocicleta; não se recorda se estava alcoolizado; na motocicleta estava ele mais duas pessoas; estavam voltando de uma festa; não se recorda se fez exame de dosagem alcoólica; ficou alterado por causa da abordagem; não se recorda se havia ingerido bebida alcoólica;(...).”.

Em sua oitiva perante o Juízo a testemunha/policial militar EMANOEL OLIVEIRA DA ROSA relatou “que não recorda dos fatos, nem do acusado.”

A testemunha/delegado de polícia CAIO CARMELLO ROCHA LOBO relatou neste juízo: “que o acusado foi apresentado pela guarnição da polícia militar; ele se recusou a fazer todos os exames, só aceitou a fazer o exame de lesão corporal; ele aparentava estar embriagado, pois os olhos estavam vermelhos;(...).”

Por fim, a testemunha/policial militar RAYANDER ALEX DA SILVA NEGRÃO em sua oitiva perante este juízo declarou: “não se lembra bem dos fatos; eram três elementos numa motocicleta, um deles estava embriagado e apresentava sinais visíveis de embriaguez.”

Pois bem. Conforme se denota nos depoimentos acima transcritos, os mesmos conduzem ao entendimento de que não existem provas nos autos de que, no momento da condução do veículo automotor, o réu se encontrava com capacidade psicomotora alterada por influência de bebida alcoólica. O Processo Penal é regido por princípios fundamentais e indeclináveis, a exemplo da presunção de inocência. Dele se pode extrair que compete à acusação o ônus de produção de carga probatória, consubstanciados na materialidade e autoria delitiva.

No caso em questão, entendo perfeita a aplicação do brocardo in dubio pro reo, uma vez que a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe competia, gerando elevadas dúvidas se o réu, realmente, conduzia a motocicleta com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Assim, as provas acima indicadas, colhidas em instrução processual sob o manto do contraditório e ampla defesa, não permitem concluir, com máxima certeza, que o acusado GILBERTO SANTOS DA SILVA JÚNIOR praticou o crime descrito na denúncia.

(...)

As provas carreadas aos autos, ao meu sentir, são frágeis para a condenação do acusado. Assim, uma vez que os elementos constantes nos autos não permitem afirmar que o réu participou de qualquer dos atos do tipo penal em análise, com base no princípio in dubio pro reo, tenho por bem absolvê-lo, acolhendo a tese da defesa. Desta forma, resta prejudicada a análise das demais teses defensivas.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para, em consequência, ABSOLVO o réu GILBERTO SANTOS DA SILVA JÚNIOR, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o recorrido com o que dos autos consta.

Ora, o réu nega os fatos (cf. ID 17455596). Houve recusa de sua parte em se submeter a teste de alcoolemia e exame clínico (cf. páginas 5 e 7 do ID 17455510), o que não pode ser lido em seu desfavor, em razão do princípio do
nemo tenetur se detegere
. E não foi acostado ao processo termo de constatação de alteração da capacidade automotora, pormenorizando os sinais de embriagues constatados.

Portanto, pesa contra o apelado somente os testemunhos dos policiais ouvidos em juízo (cf. ID’s 17455592 / 17455595), os quais apontam com vagueza os supostos sinais de embriaguez manifestados pelo réu durante a ocorrência, pouco se recordando sobre os fatos.

Nesse cenário, é patente a insuficiência de provas da autoria do apelado, que não foi demonstrada de forma segura por nenhum dos meios em direito admitidos (cf. artigo 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997), não tendo o Ministério Público se desincumbido de seu ônus. Por isso, alinho-me ao entendimento proferido pelo d. Juízo
a quo
e mantenho a absolvição, nos moldes do artigo 386, VII, do CPP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 03/02/2025